Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-07.2025.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
04/05/2026
Número: 0600002-07.2025.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 12/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600002-07.2025.6.16.0028,
que julgou extinto este incidente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(Incidente de Falsidade ajuizado por Miguel Luiz Vilasboas com fulcro no Artigo 430 e ss. do CPC e
Artigo 15 do Código Eleitoral, em face de Francielle Maria Alves Ribeiro e Outros, em razão da
tramitação de AIJE nº 0600946-43.2024.6.16.0028. Alega-se que, em sede de defesa dos autos n°
0600946-43.2024.6.16.0028, no momento de verificação da ação proposta, suas fundamentações e
procedimentos eleitorais a que se referiam, deparou-se com o documento de Procuração Particular
firmado, em tese, pela pessoa de Francielle Ribeiro em favor dos advogados Gustavo Munhoz e
Yamamoto Sociedade de Advogados. Informam também que, após minuciosa análise com
documentos pessoais da nomeada Fran Ribeiro, associado ainda a documento com firma
reconhecida por Tabelionato, surgiram indícios de que a referida assinatura não seria autêntica. O
que restou confirmada pelo Parecer Técnico Grafoscópico elaborado pelo Centro de Perícias
Curitiba, vinculado ao Tribunal de Justiça do Paraná, sendo a referida firma, portanto, falsa. Ocorre
que o referido documento está em cotejo em ação que alega a ocorrência de fraude à cota de
gêneros, afirmando que a candidata Fran Ribeiro deu seu nome ao Partido REDE unicamente para
preencher cota e possibilitar a regularidade do DRAP. Porém, conforme defesa apresentada e que
ora se explana, a relevância do referido documento de procuração eleitoral e a veracidade ou não
da firma aposta é de extrema importância diante da efetiva aplicação legal que ela atrai. Isto é,
figurando-se a falsidade ideológica, o crime eleitoral perpetrado é deveras diverso de uma fraude à
cota de gêneros, aplicando consequências diversas e atingindo os agentes responsáveis de forma
direta e a lhes coibir o benefício da própria torpeza).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOSE PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGADO)
YAGO ROMUALDO DA SILVA (EMBARGADO)
ROBSON JOSE DA SILVA (EMBARGADO)
VANDRE LUIZ PADILLA (EMBARGADO)
LUCIANO BATISTA PINTO (EMBARGADO)
DIOGO MOREIRA DA SILVA (EMBARGADO)
REINALDO DONIZETE DE BRITO (EMBARGADO)

RENATA BORGES BRANCO (EMBARGADA)
ERICA DE CASSIA RIBEIRO (EMBARGADA)
MARIA DOLCELINA VIANA (EMBARGADA)
FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO (EMBARGADA)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
ABILIO ALVES DE ARAUJO NETO (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44887446
30/04/2026
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44887446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103908900000043822923
Número do documento: 26043021103908900000043822923
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.184

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600002-
07.2025.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO
EMBARGADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO: YAGO ROMUALDO DA SILVA
EMBARGADO: ROBSON JOSE DA SILVA
EMBARGADO: VANDRE LUIZ PADILLA
EMBARGADO: LUCIANO BATISTA PINTO
EMBARGADO: DIOGO MOREIRA DA SILVA
EMBARGADA: MARIA DOLCELINA VIANA
EMBARGADA: ERICA DE CASSIA RIBEIRO
EMBARGADO: REINALDO DONIZETE DE BRITO
EMBARGADA: RENATA BORGES BRANCO
TERCEIRO INTERESSADO: GUSTAVO MUNHOZ
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
TERCEIRO INTERESSADO: ABILIO ALVES DE ARAUJO NETO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEIÇÃO 2024. OMISSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, de Incidente de
Falsidade Ideológica.
2. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, questionando a análise
da autonomia e relevância da falsidade ideológica eleitoral, bem como sua influência

Num. 44887446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103908900000043822923
Número do documento: 26043021103908900000043822923
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:41
na fase recursal da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) principal.
Subsidiariamente, requer esclarecimentos sobre a devolução de valores depositados
para perícia grafotécnica.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento
parcial dos embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à
destinação da quantia depositada para o custeio da perícia.
4. O perito, intimado a comprovar e detalhar os gastos proporcionais e trabalhos
técnicos preliminares realizados, não se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão e
contradição no acórdão embargado quanto à autonomia da falsidade ideológica e
sua influência recursal na AIJE, considerando a atuação do assistente simples e a
renúncia da parte principal ao recurso; e (ii) determinar a destinação do valor
depositado para a perícia grafotécnica, considerando a extinção do incidente sem a
realização completa da prova pericial e a ausência de manifestação do perito sobre
os gastos efetuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou contradição quanto à autonomia da falsidade ideológica e sua
influência recursal na AIJE, pois o acórdão enfrentou a matéria, assentando que a
atuação do assistente simples é subordinada à parte principal, que renunciou ao
direito de recorrer.
7. Há omissão quanto à destinação do valor depositado para a perícia judicial.
Considerando a extinção do feito sem resolução do mérito antes da realização da
prova pericial e a ausência de manifestação do perito, impõe-se a devolução integral
dos honorários periciais depositados, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para
determinar a restituição dos honorários periciais em favor da parte embargante, com
os devidos acréscimos legais da conta bancária judicial.
Tese de julgamento: 1. A atuação do assistente simples é subordinada à parte
principal, não possuindo legitimidade para praticar atos contrários aos interesses da
assistida. 2. A extinção do feito sem resolução do mérito antes da realização da
prova pericial e a ausência de manifestação do perito sobre os gastos efetuados
impõem a devolução integral dos honorários periciais depositados, com os devidos
acréscimos legais da conta bancária judicial..
_________

Num. 44887446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103908900000043822923
Número do documento: 26043021103908900000043822923
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:41
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 275; CPC, art. 15; CPC,
art. 489, §1º; CE, art. 275; Res. nº 23.478/2016 do TSE.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 27/04/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL LUIZ VILASBOAS contra acórdão
desta Corte que negou provimento ao seu Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que julgou
extinto, sem resolução do mérito, o Incidente de Falsidade Ideológica.
O embargante aponta omissões e contradições no acórdão, argumentando que não houve
análise adequada sobre a natureza autônoma e a relevância da falsidade ideológica eleitoral,
bem como sobre a potencial influência do incidente na fase recursal da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral principal. Subsidiariamente, requer o esclarecimento sobre a devolução da
quantia depositada em juízo para o pagamento da perícia grafotécnica.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento parcial dos
embargos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para sanar a omissão quanto à destinação da
quantia depositada para o custeio da perícia.
Foi determinada a intimação do perito para que comprovasse e detalhesse os gastos
proporcionais que teve e os trabalhos técnicos preliminares efetivamente realizados - como a
coleta de padrões gráficos - antes da prolação da sentença que extinguiu o feito, a fim de
possibilitar a aferição de eventual remuneração proporcional a ele devida e para a posterior
deliberação quanto à destinação e devolução do saldo da quantia depositada em juízo ao autor.
Devidamente intimado, o perito deixou de apresentar manifestação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44887446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103908900000043822923
Número do documento: 26043021103908900000043822923
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:41
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No que tange às alegações de omissão e contradição sobre a autonomia da falsidade ideológica
e sua influência recursal na AIJE, não se vislumbra qualquer vício no julgado. O acórdão
embargado enfrentou exaustivamente a matéria, assentando de forma clara que a atuação do
assistente simples é subordinada à parte principal, não possuindo ele legitimidade para praticar
atos contrários aos interesses da assistida, a qual abdicou expressamente do direito de recorrer
da sentença da AIJE. O que o embargante busca é a mera rediscussão do mérito, o que é
inviável na via estreita dos aclaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Num. 44887446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103908900000043822923
Número do documento: 26043021103908900000043822923
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:41
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Todavia, assiste razão ao embargante quanto à omissão relativa ao valor depositado para a
perícia judicial.
Constata-se que o embargante realizou um depósito judicial no valor de R$ 3.500,00 para o
custeio da prova pericial grafotécnica. Ocorre que, com a prolação da sentença na ação principal
e a consequente extinção deste incidente sem resolução de mérito, a referida fase probatória não
chegou a ser concluída. O acórdão embargado, de fato, não tratou sobre a liberação ou
devolução dessa quantia.
O perito nomeado, apesar de intimado, permaneceu inerte. Consequentemente, não apresentou a
devida comprovação e detalhamento dos gastos proporcionais e dos trabalhos técnicos
preliminares eventualmente realizados antes da sentença de extinção do processo.
Assim, considerando a extinção do feito sem resolução do mérito antes da realização da prova
pericial e da ausência de manifestação do perito, bem como da aplicação subsidiária do Código
de Processo Civil à Justiça Eleitoral (art. 15, CPC c/c Res. nº 23.478/2016 do TSE), impõe-se a
devolução integral dos honorários periciais depositados, devidamente, com os devidos
acréscimos legais da conta bancária judicial. A retenção de valores destinados à remuneração de
serviço não prestado configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
Diante do exposto, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado e determinar a restituição dos honorários
periciais depositados em favor da parte embargante.

Num. 44887446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103908900000043822923
Número do documento: 26043021103908900000043822923
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:41
Considerando a natureza administrativa do levantamento, o juízo de origem deverá proceder à
expedição do competente alvará judicial ou mandado de levantamento eletrônico, mediante a
prévia conferência dos dados bancários da parte interessada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, para, no mérito, ACOLHÊ-
LOS PARCIALMENTE, sem efeitos modificativos, para o fim de determinar a restituição dos
honorários periciais em favor da parte embargante, com os devidos acréscimos legais da conta
bancária judicial.
Comunique-se ao Juízo de origem, para cumprimento desta decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (1327) Nº
0600002-07.2025.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
- EMBARGANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO
VILASBOAS - PR73716, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADOS:
FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO, MARIA DOLCELINA VIANA, ERICA DE CASSIA
RIBEIRO, RENATA BORGES BRANCO, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, YAGO ROMUALDO DA
SILVA, ROBSON JOSE DA SILVA, VANDRE LUIZ PADILLA, LUCIANO BATISTA PINTO, DIOGO
MOREIRA DA SILVA, REINALDO DONIZETE DE BRITO - TERCEIRO INTERESSADO: GUSTAVO
MUNHOZ - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO: GUSTAVO MUNHOZ -PR37043-A -
TERCEIRO INTERESSADO: ABILIO ALVES DE ARAUJO NETO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.04.2026